Tribunal: TJPA
Processo: 0814279-20.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814279-20.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBISON ALVES DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE PACAJA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. VÍTIMA MENOR DE IDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de sequestro e cárcere privado qualificado pelo emprego de maus-tratos (CP, art. 148, §2º). Sustenta a defesa ausência de fundamentação do decreto constritivo e inexistência de prova da materialidade e indícios de autoria. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) saber se a medida poderia ser substituída por cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O decreto de prisão preventiva foi devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, atendendo ao disposto no CPP, art. 312.
4. O conjunto indiciário evidencia a participação do paciente, que admitiu conhecimento prévio da empreitada criminosa, não se abstendo de aderir ao plano.
5. A conduta imputada expôs vítima menor de idade a situação de risco, mediante prévia articulação do grupo, revelando elevada periculosidade e justificando a prisão preventiva como medida adequada, proporcional e necessária.
6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a gravidade concreta da conduta, associada à periculosidade do agente, autoriza a prisão cautelar, sendo inviável a aplicação de medidas alternativas (STJ, AgRg no HC 918.363/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2024; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 1.005.212/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025).
7. A análise de eventual ausência de materialidade ou autoria demandaria reexame de provas, inviável na via estreita do habeas corpus.
8. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus conhecido e denegado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 148, §2º; CPP, arts. 282, §6º, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08; STJ, AgRg no HC 918.363/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9/9/2024; STJ, RHC 189.886/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC 1.005.212/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5/8/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, ;impetrado em favor do nacional ROBISON ALVES DA CRUZ, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA.

O paciente está sendo acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 148, §2º, do CPB (sequestro e cárcere privado, com prática de maus tratos), nos autos de origem nº 0814279-20.2025.8.14.0000.

Argumentam os impetrantes ausência de fundamentação no decreto constritivo, e ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, e suscitam predicados pessoais do paciente.

Liminarmente pleiteiam a cassação do decreto preventivo para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, com a confirmação do pedido no mérito.

Juntaram documentos (Núm. 28350857 e ss).

Indeferida a liminar (Núm. 28381724), o impetrado presta informações (Núm. 28521718) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (Núm. 28545922).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Noticiam os autos que o paciente, supostamente, participou da ação de sequestro da vítima T.S.A., menor de idade, realizado por grupo que buscava retaliá-la em razão de ter ameaçado denunciar a prática de tráfico de drogas nas proximidades de sua casa.

O ato coator foi fundamentado na garantia da ordem pública e na necessidade da proteção a integridade física e psicológica da vítima.

Pois bem.

A necessidade da garantia da ordem pública foi fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de proteção a integridade física e psicológica da vítima, que, por si sós, são requisitos suficientes para manter inalterada a decisão ora impugnada. Nesse sentido, a ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Presentes, portanto, os requisitos autorizadores do artigo 312, do CPP.

O decreto constritivo ressaltou os indícios robustos de autoria e materialidade, ressaltando o depoimento prestado pelo paciente em sede policial, que indica que possuía prévio conhecimento acerca da empreitada delituosa, sem se esquivar de tornar-se partícipe eventual.

Ressalta-se a gravidade do delito, o risco à integridade física e mental de vítima menor de idade a pretexto de vingança para intimidá-la. O
modus operandi
através do qual agiram os acusados e a prévia articulação voltada à prática do crime revelam a gravidade concreta da conduta, que agrava-se ainda mais diante da sua motivação, pois, conivente com a situação, vê-se que a conduta do paciente foi altamente desabonadora, situação que pesa em seu desfavor.

Data vênia
, não há outro meio de se garantir o andamento regular da instrução criminal e integridade física e mental da vítima se não por meio da constrição cautelar do acusado/paciente.

Ainda que a prisão seja medida odiosa, cabível apenas quando há premente necessidade, e,
in casu
,

se faz necessária, considerando a adequação, a proporcionalidade e a sua justa causa.

Quanto a necessidade de manutenção da prisão cautelar em casos análogos, manifesta-se o c. STJ:

"A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta das condutas atribuídas ao agravante. Na ocasião, o acusado agindo de forma coordenada com outros três agentes, teriam invadido a residência das vítimas, sendo uma delas menor de 10 anos e uma maior de 80 anos, ameaçando-as de morte com o uso ostensivo de uma arma de fogo, rendendo-as ainda no portão, tendo como motivação para o delito, a busca por tóxicos, os quais acreditavam que estariam armazenados no imóvel, circunstâncias que revelam a periculosidade do agente e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar."

(AgRg no HC n. 1.005.212/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

“Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado. Extrai-se dos autos que o agravante e os corréus, juntamente com um adolescente, sequestraram a vítima, de 15 anos, mantiveram-na em cárcere privado e a torturaram com a finalidade de obter informação, declaração e confissão a respeito de um notebook furtado da irmã de um dos corréus. (...) Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 6. As condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. 7. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

(AgRg no HC n. 918.363/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.)

Assim,
data venia
, inexiste motivo para se falar em substituição da medida cautelar ali exposta, pois em tudo se adequa ao disposto no artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, em caso análogo:

“A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, que desborda o tipo penal, e no risco de reiteração delitiva (...) A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, tendo em vista a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, não sendo suficientes para garantir o cumprimento da lei penal e a segurança da coletividade.”

(RHC n. 189.886/PB, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

Concernente o argumento da ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, caberia a reanálise do acervo fático-probatório, o que ultrapassa os limites da cognição permitida em sede de
habeas corpus
.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025